Tribunal: STF
Processo: HC 206085
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Dosimetria. Pena-base. Circunstâncias e consequências do crime. Exasperação fundamentada e proporcional. Inexistência de manifesta ilegalidade ou teratologia. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública da União em favor de Marcos Aurélio Castanheira, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no REsp 1.936.663/PR (evento 14).
    O Paciente foi condenado à pena definitiva de 23 (vinte e três) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver (arts. 157, § 2º, I, III e VI e 211, todos do Código Penal) (evento 12, fls. 149-58 e 240-1).
    Extraio do ato dito coator:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. ORFANDADE DOS FILHOS MENORES DA VÍTIMA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. É válida a valoração negativa das consequências do delito (para exasperar a pena-base) quando a vítima de homicídio deixa filhos órfãos menores. Precedentes.
    2. Agravo regimental desprovido.”
    No presente writ, a Impetrante insurge-se contra a dosimetria da pena em relação ao crime de homicídio. Sustenta a inidoneidade dos fundamentos da exasperação da pena-base em relação a vetorial consequências do crime. Aduz que “A orfandade das filhas traduz circunstância ínsita ao tipo penal praticado, já que importa evento inerente à morte da vítima com prole e não, propriamente, uma consequência lógica para além da prática do homicídio consumado”. Requer o redimensionamento da pena.
    É o relatório.
    Decido.
    Esta Suprema Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena (RHC 140.006-AgR/MS, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15.12.2017). No mesmo sentido, cito: HC 146.977-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 9.4.2018 e RHC 152.036-AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 12.4.2018. 
    Nessas condições, a revisão da pena fixada nas instâncias ordinárias é matéria de estrito conhecimento nesta via, ‘por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso’ (RHC 152.036-AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 12.4.2018); e “Não se presta o habeas corpus para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias antecedentes para a majoração da pena-base. Precedentes” (RHC 132.361/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 22.4.2016). Precedentes: RHC 115.213/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 26.6.2013 e RHC 100.837-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 03.12.2014. 
    Na espécie, o Superior Tribunal de Justiça, acolhendo o recurso ministerial, reformou a operação dosimétrica, quanto ao delito de homicídio, para valorar negativamente as consequências do crime, na primeira fase da dosimetria. Assinalou a Corte Superior “Com efeito, a jurisprudência deste STJ entende que a orfandade dos filhos menores da vítima permite que se considerem desfavoráveis as consequências do homicídio, porque tal circunstância fática não corresponde a qualquer elementar típica do art. 121 (tanto na forma simples como na qualificada) do CP e revela, efetivamente, maior desvalor do resultado do crime. Reputou que “a vítima assassinada pelo réu deixou duas filhas órfãs (e-STJ, fl. 1.465), o que realmente reclama a negativação das consequências do crime (...). À luz dessas considerações, refaço a dosimetria da pena do réu pelo crime de homicídio. Na primeira etapa, preservando o quantum de aumento (2 anos e 3 meses) atribuído pelo TJ/PR a cada vetorial desfavorável do art. 59 do CP, e considerando a presença de duas delas (consequências e circunstâncias), fixo a pena-base em 16 anos e 6 meses de reclusão. Na segunda fase, mantenho a elevação da pena por duas agravantes na fração de 1/6 cada uma (eSTJ, fl. 1.468), totalizando 22 anos de reclusão. Esta passa a ser a pena definitiva, à míngua de majorantes ou minorantes”.
    Portanto, não houve ilegalidade na fixação da pena-base acima do mínimo legal, a qual restou estabelecida dentro da margem de discricionariedade permitida ao julgador. Ademais, o resultado dosimétrico não teve desfecho flagrantemente desproporcional, consideradas as circunstâncias e consequências do crime.
    Devidamente fundamentada a negativação da vetorial e inexistindo desproporcionalidade na exasperação – elevação em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses, considerando o intervalo de 18 (dezoito) anos entre as penas mínima (12 anos) e máxima (30 anos) abstratamente cominadas ao delito, e reconhecidas 2 circunstâncias judiciais desfavoráveis na primeira fase (circunstâncias e consequências do crime) –, não há reparo a ser feito no resultado dosimétrico, segundo a jurisprudência desta Suprema Corte.
    De resto, inviável, como regra, a reavaliação das premissas fáticas ou a glosa de modelos de fixação da pena empregados pelos órgãos julgadores, ligados a aspectos discricionários da atividade dosimétrica. Nesse prisma, “[a] dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada” (HC 148.643-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 06.4.2018); “A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso” (HC 130.886-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 19.6.2017); “Não se presta o habeas corpus para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias antecedentes para a majoração da pena-base. Precedentes” (RHC 132.361/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 22.4.2016). 
    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 02 de setembro de 2021. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora